Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727467-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES PACIENTE: ARLAN GLEUBER MARTINS RABELO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Gilvana Rodrigues Teles, em favor de Arlan Gleuber Martins Rabelo. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga (Processo 0710665-41.2023.8.07.0007). Alega a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada contra ele, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo cumprida a ordem em 28 de setembro de 2023, em razão da prática do crime de homicídio e lesão corporal praticado em 13 de maio de 2023 (art. 121, § 2o, incisos I e IV, e art. 129, caput, ambos do Código Penal). Afirma que o paciente é réu confesso, jovem, trabalhador, sem antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e ocupação. Aduz que a Constituição Federal assegura o direito de responder em liberdade pelo crime praticado, até o trânsito em julgado da sentença. Alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão. Defende estarem presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, justificando-se, desse modo, a concessão da medida liminar. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que o paciente aguarde em liberdade a sentença final, com a implantação de medidas alternativas à prisão. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifica-se dos autos que o paciente, em seu interrogatório, confessou a prática do crime de homicídio, mas isso teria ocorrido depois que sua companheira, Iraci, foi agredida pela vítima e, por isso, pediu que ele desse um “susto” na vítima, mas para isso precisaria de uma arma. Ao ir ao encontro da vítima Mariana, esta teria ido para cima do paciente e, no susto, acabou efetuando disparos de arma de fogo. Esclareça-se que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de o impetrante possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Isso porque, pela dinâmica como foi praticado o crime de homicídio pelo paciente, haja vista ter disparado quatro tiros contra a vítima, deixando uma pessoa morta e outra ferida, sob o desproporcional argumento de que a vítima teve um desentendimento com sua companheira. Essa situação justifica a prisão do paciente para a garantia da ordem pública. De mais a mais, a concessão da liminar no habeas corpus exige que a ilegalidade da prisão seja demonstrada de plano pelo impetrante. E, essa situação não restou demonstrada pela impetrante. Destaque-se que, demonstrada a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há que se falar em ilicitude da custódia cautelar. É dizer, estando amparada a decisão em elementos concretos aptos a justificar a prisão, ainda que sem sentença condenatória definitiva, inexiste o alegado constrangimento ao direito de liberdade do paciente. Em consulta aos autos da ação penal constatei a existência da sentença de pronúncia bem como a apresentação de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator